Tribunal: TJES
Processo: 5000566-42.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-42.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DELZIRA NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000566-42.2023.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DELZIRA NUNES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. SEM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
DELZIRA NUNES DA SILVA
em desfavor do
BANCO PAN S/A,
na qual a autora narra, brevemente, que, no dia 25/11/2022, recebeu mensagem de um número desconhecido, no qual a Sra. Rafaela se identificou como atendente do Banco PAN e que auxiliaria à autora no cancelamento de um empréstimo realizado por seu ex-companheiro, sem o seu consentimento. Informa que enviou foto dos seus documentos e atendeu todos os comandos da atendente. Aduz que, no dia 12/12/2022, foi creditada a quantia de R$4.434,00 em sua conta bancária e, logo em seguida, transferiu o valor para a conta indicada pela atendente, sob a justificativa que serviria para cancelar o empréstimo. Informa que, a partir daí, a atendente parou de responder as mensagens e, desconfiada em ter caído em um golpe, a autora procurou a instituição financeira, por ele responder objetivamente. Requer, ao final, a devolução do montante de R$4.434,00 e compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9477639.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 9477649) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado de n. 367554337-9, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas aos referidos contratos, o que totaliza R$ 4.434,00, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a parte requerida BANCO PAN interpôs Recurso Inominado (ID 9477653), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, aduziu a validade da contratação digital e inexistência do dever de indenizar. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar, por não haver necessidade de perícia técnica, uma vez que, as provas acostadas são suficientes para o deslinde processual.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
REFORMA

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Infere-se dos autos que a autora foi ludibriada para contrair empréstimo junto ao banco requerido/recorrente, sob o pretexto que seria cancelado empréstimo anterior contraído por seu ex-companheiro, sem a sua anuência.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que juntou: 1) o contrato firmado entre as partes (ID 9477643); 2) contrato com dados que conferem com aqueles fornecidos pela autora em sua exordial; 3) biometria facial da autora, colacionada ao contrato, não impugnada por ela como sendo de outra pessoa; 4) geolocalização da contratante em endereço que coincide com o informado pela parte autora na inicial - conforme pesquisa feita por esta Relatora no
site Google Maps (18°41'21"S 40°23'25"W)
; 6) recebimento do valor do empréstimo confessado na própria exordial; e 7) ausência de devolução do valor recebido.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente, sequer lavrou boletim de ocorrência, bem como, não procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiram os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, é de rigor a reforma da r. sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença singular e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)